Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL, CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVAS ALEGAÇÕES. DOCUMENTOS NOVOS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALONGAMENTO CAPILAR (MEGA HAIR). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VÍCIO NO PRODUTO. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434, do CPC). Documentos anexados em sede recursal não conhecidos.
2. Não é possível analisar pedido de majoração de honorários formulado apenas em sede de contrarrazões. Tal pleito deveria ter sido objeto de recurso próprio pela autora.
3. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.
4. Patente a falha na prestação de serviços de colocação de extensão capilar (mega hair) que logo após apresentou queda de fios, sem que fosse ofertada efetiva resolução por parte da fornecedora do serviço/produto. De rigor, pois, a restituição à consumidora do valor dispendido na aquisição do produto/serviço.
5. Preliminares rejeitadas. Conheceu-se parcialmente do recurso, negando-lhe provimento. Honorários recursais fixados.